Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001889-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALDECI NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO “MOTOBOSS”. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM HC ANTERIOR. ART. 259, § 2º, DO RITJBA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CRIME ANTECEDENTE. LASTRO INDICIÁRIO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
JULGADO RECENTEMENTE
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALDECI NUNES DA SILVA contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão temporária em preventiva no âmbito da denominada “Operação Motoboss”, destinada à apuração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A defesa sustenta: (i) inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, por ausência de contemporaneidade e individualização da conduta; (ii) inexistência de fumus comissi delicti quanto ao crime de lavagem de capitais, ante a ausência de delineamento do crime antecedente; e (iii) excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas e rejeitadas em impetração anterior; e (ii) determinar se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal deixa de conhecer das alegações reiteradas já examinadas no HC nº 8070393-22.2025.8.05.0000, nos termos do art. 259, § 2º, do RITJBA, por ausência de fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado.

4.
A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar movimentações financeiras milionárias incompatíveis com as rendas declaradas, indicando engajamento sistêmico na lavagem de capitais e risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

5.
A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da permanência dos fundamentos que evidenciam o
periculum libertatis
, e não
apenas
da data dos fatos investigados, conforme orientação do STJ.

6.
É legítima a utilização dos mesmos elementos informativos que embasaram a prisão temporária para decretar a preventiva, desde que reavaliados à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da evolução das investigações.

7.
Quanto ao Paciente, os elementos colhidos na fase inquisitorial, inclusive Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), indicam que a empresa VNS Ferragista Ltda., da qual figura como diretor, realizou movimentações financeiras relevantes, sem lastro em atividade econômica regular, com transações vinculadas a integrantes do núcleo da organização criminosa.

8.
Para a configuração do crime de lavagem de capitais, não se exige condenação prévia ou demonstração exauriente do crime antecedente, bastando lastro indiciário consistente acerca da origem ilícita dos valores e de atos de ocultação ou dissimulação.

9.
A discussão aprofundada acerca da delimitação precisa do crime antecedente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

10.
O excesso de prazo não se aferre por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

11.
A investigação revela elevada complexidade, com mais de trinta investigados, múltiplas medidas cautelares e incidente de Conflito Negativo de Competência recentemente julgado, circunstâncias que justificam a dilação temporal para oferecimento da denúncia.

12.
Não se verifica inércia ou desídia do Ministério Público ou do Poder Judiciário, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera teses já apreciadas e rejeitadas em impetração anterior, na ausência de fato novo.

2.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal, sendo desnecessária a contemporaneidade estrita dos fatos, desde que persistentes seus fundamentos.

3.
Para a imputação do crime de lavagem de capitais, basta lastro indiciário consistente do crime antecedente e de atos de ocultação ou dissimulação, sendo incabível seu exame aprofundado na via do
habeas corpus
.

4.
A aferição do excesso de prazo deve observar a complexidade da investigação e a ausência de desídia estatal, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 46 e 312; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; RITJBA, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, HC nº 1.031.428/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025; STJ, HC nº 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC 206.917/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025; TJBA, HC nº 8070393-22.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8001889-27.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES
(OAB/GO 40.451),
como
Paciente,
VALDECI NUNES DA SILVA
,
e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a
ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01